Tribunal: TJES
Processo: 5011551-24.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011551-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBSON DA SILVA ROSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO DE PENA
S
. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO PARA
A
TOTALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
À
COISA JULGADA.

PRECEDENTES.
AGRAVO
DES
PROVIDO.

1.
A

reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado, e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.

2.

O
s efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, se estende
m
sobre a totalidade da pena.
Precedentes
do STJ e do TJES
.

3
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011551-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBSON DA SILVA ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
A
gravo
em E
xecução
P
enal,
interposto pela Defensoria Pública Estadual, na defesa de
ROBSON DA SILVA ROSA
, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que retificou o cálculo das penas do reeducando, reconhecendo que a reincidência se estende para toda a execução.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão do juízo da execução penal macula a coisa julgada, pois a reincidência deve repercutir apenas nas guias de execução em que foi expressamente reconhecida (Id. 3805813).

Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a irresignação não merece prosperar.

Sobre o tema, comungo do entendimento atualmente encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado, e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório”
(STJ - AgRg no HC: 711428 SC 2021/0393046-1, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Assim, segundo jurisprudência sedimentada no STJ e nesta Segunda Câmara Criminal, os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado, e, consequentemente, se estendem sobre a totalidade da pena,
revelando o acerto da decisão.

Nesse sentido, cito precedentes:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ. 2. PREQUESTIONAMENTO: ART. 5º, INCISOS, XXXVI E LIV DA CF; ARTS. 59, 61, INCISO I, 64, 68 E 83, TODOS DO CP, BEM COMO ARTS. 111 E 112 DA LEP. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em situações nas quais há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.
2. Diante a matéria analisada, dá-se por prequestionados os artigos de lei ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso improvido.” (TJES - EP: 00091133920218080035, Relator: EDER PONTES DA SILVA,
Julgamento: 09/02/2022,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJe: 24/02/2022) (grifo acrescido)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM APENAS UMA DAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO. APLICÁVEL À TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL DO APENADO. CÁLCULO DE PENA NA EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça.
(...). (Agravo de Execução Penal nº 5008147-62.2022.8.08.0000, Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU,
Julgamento: 30/01/2023,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL). (grifo acrescido)

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3858114),
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.